Tribunal: TJDFT
Processo: 0750079-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750079-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento e sentença n. 0709623-89.2021.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora e avaliação de bem (id 176757681 dos autos originários). O agravante sustenta, em síntese, que sua pretensão é a liquidação da dívida, de modo que possível a penhora dos direitos de crédito sobre os bens indicados. A análise perfunctória dos autos revela que a tese da penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o veículo, bem como o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau para sua análise e decisão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da inovação recursal e supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de dez (10) dias em decorrência da dobra legal. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada